Tribunal: TJPA
Processo: 0870503-50.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7687 - Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0870503-50.2022.8.14.0301

APELANTE: DIEGO DANIEL BANDEIRA LOBO

APELADO: FRANCISCO DE ASSIS PINHEIRO LOBO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. INVENTÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. IMPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por DIEGO DANIEL BANDEIRA LOBO contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, confirmando a sentença que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, por perda de objeto e falta de interesse processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(i) A ocorrência de perda superveniente do objeto da ação de exigir contas em razão da homologação das contas do inventariante no processo de inventário; (ii) a validade da extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

a) A ação de exigir contas perdeu seu objeto em razão da homologação das contas do inventariante no processo de inventário, que também tratava da prestação de contas.
b) A decisão que homologou as contas no processo de inventário gerou a coisa julgada, tornando a ação de exigir contas inócua e desprovida de interesse processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno improvido. “1. A homologação das contas do inventariante no processo de inventário gerou a perda superveniente do objeto da ação de exigir contas; 2. A extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, é medida adequada.”

___________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 485, VI, 550, § 5º, 552, 618, VI.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial n.º 980.631; CPC, arts. 926, § 1º, 932, IV, V, a, VIII, 1.021, § 3º; STJ, Súmula 568.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 37ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM:
JUÍZO DE DIREITO DA 8ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0870503-50.2022.8.14.0301

AGRAVANTE: DIEGO DANIEL BANDEIRA LOBO

AGRAVADO: FRANCISCO DE ASSIS PINHEIRO LOBO

DECISÃO RECORRIDA: MONOCRÁTICA DE
Id. Num. 16632410

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
DIEGO DANIEL BANDEIRA LOBO
,

em face da decisão monocrática de
Id. Num. 16632410
, que negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto em face de
FRANCISCO DE ASSIS PINHEIRO LOBO
, mantendo a sentença
a quo
que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, por perda de objeto e falta de interesse processual, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Narram os autos de origem que
FRANCISCO DE ASSIS PINHEIRO LOBO
requereu a abertura de inventário em face dos bens deixados por CRISTIANO BERNARDO DA CRUZ LOBO e RITA ADILIA PINHEIRO LOBO, registrado sob o n. 0001182-05.2015.8.14.0301.

Os falecidos deixaram os seguintes filhos: JORGE ROGÉRIO PINHEIRO LOBO, JOÃO ALEXANDRE PINHEIRO LOBO, AMÉRICO EMÍLIO PINHEIRO LOBO, CRISTIANO BERNARDO DA CRUZ LOBO FILHO, FRANCISCO DE ASSIS PINHEIRO LOBO e BERNARDO PINHEIRO LOBO.

Em 24/02/2015,
FRANCISCO DE ASSIS PINHEIRO LOBO
foi nomeado inventariante.

Posteriormente, em 28 de setembro 2022, DIEGO DANIEL BANDEIRA LOBO
ingressou com a presente demanda de EXIGIR A PRESTAÇÃO DE CONTAS n. 0870503-50.2022.8.14.0301
em face do inventariante, FRANCISCO DE ASSIS PINHEIRO LOBO.

Apresentação de Contestação do Inventariante em id. 15105472 com juntada de documentos.

Após sobreveio a
SENTENÇA
de
id. 15105481
, lavrada nos seguintes termos:

(...) Compulsando os autos
verifico que a presente Ação de Exigir Contas
restou prejudicada em face da análise de mérito dos autos do Inventário Processo Nº 0001182-05.2015.8.14.0301
.

É breve o relatório.

DECIDO.

Sabe-se que o provimento jurisdicional é considerado inútil quando é impossível o resultado almejado, como, por exemplo, na ocasião em que o processo é julgado extinto sem resolução do mérito por falta de interesse processual tendo em vista a perda do objeto da causa.

Compulsando os autos, verifica-se que a extinção do mesmo pelo motivo acima aventado é a medida cabível que se impõe, uma vez que fora proferida decisão de mérito nos autos do inventário, no qual também ali se discutia igualmente prestação de contas que foi convolado pela sentença homologatória do formal de partilha apresentado. Ademais, como bem fora informado naqueles autos, entendo que não há vício aparente ou má-fé do inventariante na condução da administração do espólio, o que fora feito com idoneidade e presteza. Entendo, portanto, que as contas a serem prestadas devem ser devidamente justificadas, de modo a permitir a conferência da destinação dada ao patrimônio pelo administrador e a razoabilidade da atividade desempenhada pelo administrador, o que ocorreu nos autos do Inventário.

Outrossim, a inicial do autor/impugnante é bastante frágil. Isso significa dizer que não trouxe peças robustas que demonstrassem de maneira cabal a falta de zelo do inventariante, sequer juntou planilhas contábeis e documentos oficiais que atestassem possível fraude, dentre outros motivos que poderiam ensejar a remoção do inventariante e a justa causa para pedir-lhe a prestação de contas.

Entretanto, as contas foram devidamente prestadas nos autos do Inventário, tendo sido o formal de partilha devidamente homologado, convolando a administração do inventariante ali procedida. Logo, entendo prejudicada a análise desses autos.

ANTE O EXPOSTO, e em face do que mais consta nos autos julgo extinto o feito, sem resolução do mérito, por perda de objeto e falta de interesse processual, nos termos do art. 485, VI do CPC.

Após quitadas as eventuais custas finais, determino o arquivamento do feito depois do transcurso do prazo recursal, procedendo às anotações e baixas devidas.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

P.R.I.C.

Belém, 30 de março de 2023

MARCO ANTONIO LOBO CASTELO BRANCO

Juiz de Direito da 8ª Vara Cível e Empresarial da Capital – grifei.

Sentença juntada no Id. 89946281 e assinada em 03/04/2023, às 09h02min16s.

Em 22/04/2023, o Apelante/Agravante,
DIEGO DANIEL BANDEIRA LOBO
, recorreu a esta instância, aduzindo que a sentença recorrida, produzida em 30.03.2023, merece reforma, porque a decisão nela referida (constante nos
autos do Inventário Processo Nº 0001182-05.2015.8.14.0301
)

fora produzida apenas em 31 de março de 2023, o que invalidaria o ato.

Sustenta que o magistrado não estava autorizado ao julgamento antecipado da lide, haja vista não versar a lide sobre matéria eminentemente de direito.

Por fim, alega que a falta de exaurimento da fase de instrução processual leva à nulidade do ato.

Ao final, pede o provimento do recurso, para ser declarada a nulidade da sentença, determinando o juízo
a quo
que outra seja prolatada após exaurida a instrução processual, em todos os seus termos, propiciando, assim, a ampla defesa.

Em contrarrazões (Id. 15105485), o Apelado requer o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença, bem como o indeferimento da gratuidade de justiça ao Apelante.

Sobreveio a DECISÃO MONOCRÁTICA ora recorrida (
Id. Num. 16632410
), que restou assim ementada:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE INVENTÁRIO. OBJETO JUNTADO NA AÇÃO DE INVENTÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 355, DO CPC PREJUDICADA. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

Irresignado,
DIEGO DANIEL BANDEIRA LOBO
interpôs AGRAVO INTERNO no
id. 17786763
, sustentando não haver motivo para o indeferimento da inicial, na medida em que restou plenamente evidenciado o interesse processual do Agravante, que se viu na necessidade de ajuizar ação de prestação de contas em face do narrado na inicial, sendo certo que é sob tal prisma que deve o Órgão Colegiado avaliar a questão.

Requer, assim, a reforma da decisão, para que seja reconhecida a possibilidade de acolhimento do recurso de apelação manejado, sendo deferidos os pedidos deduzidos pelo Agravante em sua inicial de prestação de contas.

Contrarrazões ao Agravo Interno no
Id. Num. 18275515
.

Pede a Agravado, em suma, o improvimento do recurso, sendo mantida a decisão monocrática recorrida.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

Com efeito, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Imperioso ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas,
que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos
.

Assim, não assiste razão à recorrente.

Explico.

DA EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO

Examinados os autos, constata-se a sentença terminativa, extinguiu o feito sem exame do mérito, em razão da perda superveniente do objeto da ação, em decorrência da apreciação das contas do Juízo de inventário (Ação de Inventário n. 0001182-05.2015.8.14.0301), nos seguintes termos:

(...) Por fim, em relação a prestação de contas apresentada pelo inventariante, foram acostados planilhas, extratos e recibos diversos e toda documentação necessária para apreciação por este Juízo, dessa forma, verifico que estão devidamente discriminadas, assim, JULGO BOAS E BEM PRESTADAS AS CONTAS apresentadas e pertinentes ao período da inventariança.

Pelo exposto, HOMOLOGO, por sentença, o referido plano apresentado em ID. 89725161, conforme o artigo 487, inciso III c/c art.659, do Código de Processo Civil, e julgo extinto o processo com resolução de mérito, nos termos dos artigos previamente mencionados.

Proceda a secretaria com a expedição do respectivo formal de partilha, alvará e ou carta de adjudicação que se fizerem necessário para o cumprimento integral deste decisum.

Oficie o Cartório de Registro de imóveis da Comarca de Salinópolis/PA para que cumpra a decisão supracitada em sua totalidade.

Honorários como convencionado no termo.

Cumpridas as formalidades, quitadas eventuais custas, expeça-se o necessário.

Transitada em julgado, arquivando-se os autos em seguida.

Belém, 31 de março de 2023 (...) – grifei.

A sentença referida foi prolatada 03/04/2023 às 09h02min37s, ou seja,
concomitantemente com a proferida nestes autos.

A Ação de Exigir Contas consiste em um procedimento bifásico, em que, na primeira fase, perquire-se o dever de prestar contas, as quais serão julgadas e apreciadas na segunda fase, caso declarado o dever de prestá-las.

Na primeira,
declara-se a existência ou não da obrigação e, em caso positivo, condena-se o réu à prestação mediante decisão
(art. 550, § 5º, do CPC); na segunda,
apura-se eventual saldo a favor de uma das partes e, se houver saldo, condena-se o devedor mediante sentença
(art. 552 do CPC).

No caso, o dever de prestar contas decorre do exercício de inventariança, nos termos do art. 618, inciso VI, do CPC, vejamos:

Art. 618. Incumbe ao inventariante:

(...)

VII - prestar contas de sua gestão ao deixar o cargo ou sempre que o juiz lhe determinar;

Portanto, a existência ou não da obrigação está vinculada ao Juízo do Inventário.

Dirimida a controvérsia, na sentença prolatada na Ação de Inventário n. 0001182-05.2015.8.14.0301, a discussão travada nestes autos PERDEU SEU OBJETO.

Acerca da perda do objeto, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra "Código de Processo Civil Comentado", 8ª ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2004, p. 1041, anotam:

"Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado."

Sobre a superveniência de fato novo, assim leciona Costa Machado
in
Código de Processo Civil Interpretado e Anotado, Barueri, SP: Manole, 2006, p. 844:

“(...) Observe-se que a
ratio
da presente disposição está ligada à idéia de que nem sempre o contexto fático da causa permanece como era quando da propositura da ação - o que, evidentemente, seria o ideal -, de sorte que ao juiz cabe apropriar-se da realidade presente ao tempo da sentença para decidir com justiça o litígio. A regra se aplica também ao acórdão.”

Desta forma, escorreita a decisão que extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC.

Assim, repise-se, em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
,
mantendo a decisão recorrida tal como lançada nos autos.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 01/11/2024